Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700498-84.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO SALLES DE REZENDE APELADO: MARCIELMA DE DEUS CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ROBERTO SALES DE REZENDE em face de sentença da Vara Cível, de Família e de Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de extinção de condomínio e alienação judicial, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional. O processo foi incluído na 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 14/11/2023 e término em 22/11/2023. O apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 53154832). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator